Tribunal: STF
Processo: HC 219383
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 763.978/RO com base na Súmula 691 do STF (eDOC 3).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos art. 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão do furto de 06 (seis) sabonetes, avaliados em R$ 12,00, e de ter, na sequência, a “atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (Boletim de Ocorrência Policial de fls. 09/12).”



    A defesa alega que estão preenchidos todos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, e por conseguinte, trancamento parcial da ação penal, mormente em razão do diminuto valor da coisa, que foi restituída à vítima.



    À vista do exposto, “seja concedida a ordem para trancar parcialmente a ação penal de n. 0006093- 38.2015.8.22.0010, que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, diante da atipicidade material da conduta descrita na inicial acusatória.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:  



     



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Conforme relatei, o paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, e art. 307, ambos do CP, nos seguintes termos:



          “Restou apurado que, ao dia, hora e local narrados no Fato 01, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial denominada Mercado Tio Madruga e, após colocar um pacote de sabonete da marca Protex (auto de apreensão de fl. 13) sob a roupa, saiu sem pagar.



    Gedeias Alves Barbosa, testemunha do fato (termo de depoimento de fl. 04), acionou a Polícia Militar que, em seguida, abordou o denunciado, encontrando, em sua posse, o objeto material do crime. 



    Durante a abordagem, o denunciado, com o objetivo de afastar os efeitos de mandado de prisão expedido contra a sua pessoa (fl. 28), apresentou-se como Ronie Rodrigues da Silva (Boletim de Ocorrência de fls. 09/12), configurando, assim, o crime previsto no Fato 02.” (eDOC.02, p. 12)



     Segundo constou do caderno investigatório, os seis sabonetes subtraídos foram avaliados em R$ 12,00 e devidamente restituídos à vítima (eDOC.02, p. 68)



    No que tange ao crime de furto, importante ressaltar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta. Ademais, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta 6 (seis) sabonetes.



    Ainda nessa direção, aponto que a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material do crime de furto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de  antecedentes  criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da  insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    Ademais, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância, notadamente quando não  demonstrada a contumácia delitiva. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do pacienteo e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de 06 (seis) sabonetes avaliados em R$ 12,00 (doze reais), devidamente restituído à vítima, sem mácula.



    Nesse contexto, a atipicidade material da conduta conduz ao excepcional trancamento parcial da ação penal em curso, no que concerne à imputação relativa ao crime de furto. Precedentes: HC 132.170 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.03.2016 e HC 138.507, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017.



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de determinar o trancamento parcial da ação penal 0006093- 38.2015.8.22.0010, em decorrência da atipicidade material da conduta imputada ao paciente.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJRO.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente